Tribunal: STJ
Processo: 0258155-56.2017.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545598 - GO
(2024/0011373-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49480246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d9c0cf76-b7ea-4052-9cc5-359292345006

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/08/2025 09:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d9c0cf76-b7ea-4052-9cc5-359292345006

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2545598 -
GO (2024/0011373-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 668):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega terem sido ignorados os argumentos
defensivos, existindo apenas uma sequência de repetição de decisões, sendo
que teria ocorrido um simples automatismo na decisão de negativa seguimento
do recurso extraordinário, incompatível com a função judicante.
Sustenta que a decisão impugnada incorre em negativa de prestação
jurisdicional, contrariando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao
reproduzir fundamentos genéricos sem qualquer avanço dialético ou
ponderação quanto às razões recursais deduzidas pela defesa.
Alega que a técnica da fundamentação
foi utilizada de
per relationem
forma inadequada, sem complementação com fundamentos próprios que
demonstrem análise efetiva e individualizada das teses apresentadas, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 613.826/SC.
Por fim, defende que não se busca a análise de matéria fático-
probatória, mas a valoração jurídica da existência ou não de erro de tipo, à luz
do artigo 20 do Código Penal. Alega que o afastamento da tese com base na
Súmula 7 do STJ ignora que o reconhecimento da atipicidade subjetiva da
conduta é matéria de direito e prescinde do revolvimento de provas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 620-626):
(...)
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar
a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus
próprios fundamentos (e- STJ, fls. 579/582):
(...)
Afirma a parte agravante que (e-STJ 585/597):
(...)
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

Ocorre que, como já pontuado na decisão recorrida:
"O recorrente foi condenado pela prática de furto
qualificado, previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do
Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial
semiaberto.
O TJGO, soberano na análise do arcabouço probatório,
mantendo a sentença condenatória, asseverou a existência
de provas suficientes para a condenação do recorrente
pela prática do crime de furto, em acórdão assim
ementado:
"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO
DE TIPO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 STJ. PENA
REAJUSTADA. PENA PECUNIÁRIA. EXTENSÃO DE
EFEITOS DA READEQUAÇÃO DA PENA AO CORRÉU
NÃO APELANTE. 1. Comprovadas a materialidade e a
autoria do crime de furto qualificado, mediante rompimento
de obstáculo, improcede o pleito absolutório, seja por
insuficiência de provas, seja pela incidência do erro de tipo
(art. 20, do CP), visto que o acusado não incidiu em uma
falsa percepção da realidade, sendo regularmente
demonstrado o dolo na conduta criminosa. 2. Pelas
circunstâncias do fato, encontra-se presente o elemento
subjetivo do dolo de apropriar-se de coisa alheia, restando
demonstrado que o acusado praticou o crime de furto,
tendo conhecimento da conduta ilícita perpetrada. 3.
Conforme entendimento firmado no tema repetitivo 1.087
/STJ, não é possível a aplicação da majorante do repouso
noturno ao furto qualificado. 4. A pena de multa deve
seguir idêntica proporção da sanção corpórea, devendo ser
ajustada. 5. Havendo similitude do quadro fático e por não
derivar de motivo de caráter pessoal exclusivo, a
readequação da reprimenda corpórea estende-se ao
corréu não apelante, por força do disposto no artigo 580 do
CPP.
APELO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
ESTENDIDOS
OS
EFEITOS
DA
MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA AO CORRÉU NÃO
APELANTE" (e-STJ fl. 403).
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reformar ou
anular decisão das instâncias ordinárias que foi proferida
sob a égide do princípio do devido processo legal.
As instâncias de origem, com fundamento em contexto
fático-probatório
constituído
por
provas
válidas,
regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

ampla defesa e do devido processo legal, concluíram
terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do
crime de furto, afastando a tese do erro de tipo.
Desconstituir as conclusões alcançadas, com fundamento
em exame exauriente do conjunto fático-probatório
constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão
defensiva de absolvição, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ART.
138, CAPUT, COMBINADO COM ART. 141, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE TIPO E ATIPICIDADE
DA CONDUTA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO,
CONFORME
SÚMULA
N.
7
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ante o que constou
no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, para se
concluir pela absolvição do agravante por falta de dolo,
erro de tipo ou atipicidade da conduta, seria necessário o
revolvimento fático- probatório, vedado conforme Súmula
n. 7 do STJ. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.790/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.)
12/02/2020
PENAL E PROCESSO PENAL. [...] AFRONTA AOS ARTS.
17 E 18, AMBOS DO CP. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. DOLO DA CONDUTA. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
VEDAÇÃO.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO E DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM
FIXADO
À
TÍTULO
DE
MULTA.
MATÉRIAS
PROBATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. [...].
[...] 2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária,
fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a
existência de provas suficientes a embasar o decreto
condenatório, ou a ensejar a absolvição, bem como
analisar a existência de dolo na conduta do agente e as
possíveis excludentes de ilicitude ou mesmo eventual
ocorrência de uma das excludentes de culpabilidade
aplicáveis ao caso. Compete, também, ao Tribunal a quo,
examinar o quantum a ser fixado a título de prestação
pecuniária, com base nas condições econômicas do
acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. É
assente que "a averiguação da existência ou não do nexo
de dependência entre as condutas, capaz de afirmar pela
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

incidência ou não do princípio da consunção, esbarra no
óbice da Súmula 07 desta Corte, na medida em que exige
incursão na matéria fático-probatória dos autos, o que é
inviável na via especial." (REsp 810.239/RS, Rel, Min.
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ
) . [...] 7.
09/10/2006
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp n. 824.317/RS, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.)
28/03/2016
Consigno que o TJGO analisou as teses sustentadas no
recurso de apelação, reanalisou a prova produzida e
decidiu pela manutenção da condenação do acusado,
adequando a pena fixada, ficando evidenciado que os
embargos de declaração opostos, na verdade, pretendiam
imprimir efeitos infringentes ao julgado. Logo, não se pode
reputar violado o art. 619 do Código de Processo Penal ou
o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, o posicionamento deste Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ
PARCIAL CONHECIMENTO E NEGA-SE PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem
do julgado, em termos de ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619
do Código de Processo Penal quando o Tribunal aprecia
os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da
causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
capazes de influir no resultado do julgamento" [...] (AgRg
no AREsp n. 2.183.644/GO, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
25/4/2023
DJe de
)."
28/4/2023
A parte recorrente volta a invocar matéria probatória para tentar
infirmar a decisão agravada. Os argumentos por ela
sustentados, como se observa na petição de agravo, já
foram invocados anteriormente, não havendo o que ser alterado
na decisão atacada.
Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às
pretensões apresentadas pela parte, sobretudo quanto ao seu
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

pedido absolutório, é imprescindível a reanálise do acervo fático-
probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta
Corte.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48954319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:40
Código de Controle do Documento: 28a0702c-9eda-4be7-999c-746436be49eb

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.545.598 / GO
Número Registro: 2024/0011373-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02581555620178090174 25815556
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO : DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: DIONATAS SOUZA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO : DIOGO EMÍLIO REZENDE DE CARVALHO - GO039028
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA49465421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: 10280124-718c-4509-b5d4-bef04cbce0e5

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:45:36
Código de Controle do Documento: 10280124-718c-4509-b5d4-bef04cbce0e5